Tribunal: TJDFT
Processo: 0714144-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. SUSPENSÃO DO FEITO. ADC No 49. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. COBRANÇA DE ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA PESSOA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pendência de julgamento dos Embargos de Declaração na ADC no 49 não tem o condão de impedir o regular prosseguimento dos feitos em que se discuta a incidência de ICMS sobre o deslocamento de mercadorias de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, uma vez que o julgamento de ação direta de constitucionalidade é apto a gerar efeitos imediatos desde a publicação da ata de julgamento.
2. Vislumbra-se o interesse processual da impetrante em afastar a possibilidade de cobrança de ICMS no deslocamento de mercadorias entre suas filiais localizadas em unidades da Federação diversas, sendo desnecessária a efetiva existência de auto de infração lavrado em seu desfavor, já que se trata de mandado de segurança preventivo.
3. Uma vez que a impetrante não postulou nenhuma restituição de tributos pagos, mas, tão somente, a declaração de inexigibilidade da cobrança de ICMS no deslocamento de mercadorias entre suas filiais localizadas em diferentes unidades da Federação, resta demonstrada a sua legitimidade para impetrar o writ, em que questiona a exigibilidade ICMS em tal hipótese.
4. No bojo do RE n° 1.255.885/MS (Tema 1.099), o c. Supremo Tribunal Federal estabeleceu a tese com repercussão geral de que “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”.
5. O col. Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp no 1.125.133/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 259), já havia fixado exatamente a mesma tese, qual seja, a não incidência de ICMS no mero deslocamento físico entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, sob o fundamento de que a circulação de mercadorias versada no art. 155, II, da CF refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade.
6. De acordo com o entendimento consolidado na Súmula no 166 do STJ, “Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.
7. O c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC n° 49, novamente instado a se manifestar sobre a questão, firmou a tese de que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Ademais, foi declarada a inconstitucionalidade dos artigos 11, § 3o, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, § 4o, da Lei Complementar Federal no 87, de 13 de setembro de 1996.
8. Vislumbra-se a alegada violação a direito líquido e certo da impetrante, uma vez que, nos termos de entendimento vinculante do STF, não se afigura possível a incidência de ICMS no deslocamento de mercadorias entre filiais de uma mesma pessoa jurídica, ainda que situadas em unidades da Federação diferentes.
9. Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas.